Tribunal: TJSP
Processo: 1007315-48.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação – ISS – Sentença que considerou ilegal o desenquadramento do contribuinte do regime especial de tributação por valor fixo com base no número de profissionais da sociedade tributada – Dispositivo da sentença que, contudo, limitou-se a anular os lançamentos parcialmente e determinar a repetição de valores apenas quanto as multas pagas pelo contribuinte, e não o valor principal do tributo

Ementa:
Apelação – ISS – Sentença que considerou ilegal o desenquadramento do contribuinte do regime especial de tributação por valor fixo com base no número de profissionais da sociedade tributada – Dispositivo da sentença que, contudo, limitou-se a anular os lançamentos parcialmente e determinar a repetição de valores apenas quanto as multas pagas pelo contribuinte, e não o valor principal do tributo considerado irregular – Recurso exclusivo da autora, não havendo apelação da ré quanto a declaração de ilegalidade do desenquadramento - Sentença parcialmente nula, pois não houve justificação da razão das limitações expostas no dispositivo, mesmo após provocação por meios de embargos declaratórios – Possibilidade de correção da nulidade em sede de recurso, privilegiando o julgamento do mérito, conforme art. 1.013 do CPC – Sentença reformada, para que a anulação se dê quanto a todos os lançamentos realizados em razão do desenquadramento considerado ilegal, bem como restituição da totalidade dos valores pagos em razão dos lançamentos ora considerados nulos – Recurso provido